Tribunal: TJSP
Processo: 1021692-56.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" – Contratos Bancários – Fraude realizada com cartão de crédito do autor – Autor pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, bem como indenização pelos danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito – Insurgência recursal do autor

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" – Contratos Bancários – Fraude realizada com cartão de crédito do autor – Autor pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, bem como indenização pelos danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito – Insurgência recursal do autor postulando indenização por danos morais e condenação da requerida ao pagamento da verba sucumbencial - Dano moral – Mero dissabor – Autor que não foi negativado nos órgão de proteção ao crédito – Compras canceladas antes mesmo da propositura da ação – Dano moral não configurado - Ônus sucumbenciais – Sucumbência recíproca – Ausência de distribuição da sucumbência na sentença proferida – Matéria de ordem pública – Possibilidade de modificação de ofício sem configurar reformatio in pejus - Sentença retificada quanto à sucumbência - RECURSO DESPROVIDO, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021692-56.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AIRTON
CARVALHO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021692-56.2019.8.26.0007 -Voto no 13753
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1021692-56.2019.8.26.0007
Apelante: AIRTON CARVALHO VIEIRA
Apelado: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A MM. Juiz de Direito: Dr. Daniel
Fabretti
Foro: Foro Regional de Itaquera 5a Vara Cível
VOTO No 13753
APELAÇÃO “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS” Contratos Bancários Fraude realizada com
cartão de crédito do autor Autor pleiteou a declaração de
inexigibilidade do débito, bem como indenização pelos danos
materiais e morais - Sentença de parcial procedência, declarando a
inexigibilidade do débito
Insurgência recursal do autor
postulando indenização por danos morais e condenação da
requerida ao pagamento da verba sucumbencial - Dano moral –
Mero dissabor Autor que não foi negativado nos órgão de
proteção ao crédito
Compras canceladas antes mesmo da
propositura da ação
Dano moral não configurado - Ônus
sucumbenciais

Sucumbência
recíproca

Ausência
de
distribuição da sucumbência na sentença proferida Matéria de
ordem pública
Possibilidade de modificação de ofício sem
configurar reformatio in pejus - Sentença retificada quanto à
sucumbência - RECURSO DESPROVIDO, com observação
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
144/145, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, ajuizada por AIRTON
CARVALHO VIEIRA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, julgou o pedido,
nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
declarar a inexigibilidade do débito referido na inicial. Diante da sucumbência recíproca,
não há condenação aos ônus da sucumbência. No mais, julgo extinto o processo, com
apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021692-56.2019.8.26.0007 -Voto no 13753
3
Insurgência recursal do autor (fls. 143/149), postulando a
condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em 15
salários mínimos, uma vez que foi vítima de fraude, e, consequentemente, cobrado por um
débito que não deu causa. Aduz que sofreu humilhação, impotência, insegurança e
vergonha. Sustenta que a instituição financeira não foi diligente e contribuiu para o seu
infortúnio e prejuízo financeiro. Alega que se trata de dano moral in re ipsa. Postula, ainda,
a condenação da requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, bem como honorários
advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.
Contrarrazões do réu, às fls. 163/172.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois tempestivo, estando dispensado do preparo em razão do benefício
da justiça gratuita concedido.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, ajuizada por
AIRTON CARVALHO VIEIRA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,
objetivando o cancelamento das transações realizadas com seu cartão, que ocorreram
mediante fraude, bem como a condenação da ré no pagamento de indenização, a título de
danos morais, no valor equivalente a 15 salários mínimos.
O autor alega que teve seu cartão de crédito roubado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021692-56.2019.8.26.0007 -Voto no 13753
4
12/07/2019 e, imediatamente, entrou em contato com a ré, objetivando o cancelamento do
cartão. A instituição financeira, por sua vez, informou que constava somente uma compra
de celular. Ocorre que, na fatura do mês de agosto de 2019, foi surpreendido com a
cobrança de diversas compras que não efetuou. Em novo contato com a ré, foi informado
que deveria pagar o valor total da fatura. Sustenta que a ré não reconheceu a ocorrência de
fraude, nem mesmo cancelou as cobranças, motivo pelo qual propôs a presente ação.
Justiça gratuita deferida, às fls. 27/28.
Contestação às fls. 32/44.
Réplica às fls. 132/143.
Sobreveio a r. sentença de fls. 144/145, proferida pelo Douto
Magistrado a quo, julgando parcialmente procedente a ação, reconhecendo apenas a
inexigibilidade do débito. Afastou tanto a indenização por danos materiais, pois já houve
estorno dos valores, quanto à indenização por danos morais. Não houve condenação aos
ônus sucumbenciais.
Observa-se que o objeto do presente recurso reside
exclusivamente em apreciar a condenação da parte requerida em danos morais, bem como
na fixação da verba sucumbencial.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se, in casu, a ocorrência de mero ato de cobrança
indevida, que não é passível de indenização por implicar simples dissabor e contratempo,
característicos dos desconfortos cotidianos da vida em sociedade, sem maior abalo moral e
anormal a ponto de ensejar grave e significativa violação aos princípios da dignidade da
pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021692-56.2019.8.26.0007 -Voto no 13753
5
Não há nos autos prova de que o autor tenha sofrido
constrangimento indenizável, ou seja, que o dissabor experimentado tenha ultrapassado o
mero aborrecimento. Isto porque, ficou demonstrado apenas o uso de seu cartão de crédito,
por terceiros, em razão do roubo sofrido, com o posterior estorno dos valores
indevidamente cobrados. Observa-se que não houve sequer a indevida negativação do
nome do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não há o que se falar
em dano moral “in re ipsa”.
Ressalte-se que a prática da cobrança indevida continua
sendo reprovável, mas sem reflexos morais, resolvendo-se o prejuízo material, quando
houver, com a repetição do indébito, acrescido dos consectários legais.
Quanto ao prejuízo material, pontua-se que, conforme fatura
de fls. 64/65, datada de 09/10/19, os valores impugnados foram devidamente estornados
antes mesmo do ajuizamento da presente ação, estando, portanto, cumprida a obrigação da
instituição financeira de cancelar as transações impugnadas pelo autor.
Neste sentido:
Apelação digital. Ação de repetição de indébito c/c
indenização por danos morais. Pretendida inovação no apelo
no que diz respeito a honorários contratuais. Juiz que está
vinculado ao pedido. Alegado constrangimento sofrido pelo
Apelante ao ter incluído na fatura e não cancelado serviço de
proteção perda e roubo de seu cartão de crédito. Mero
aborrecimento, pois não ocorreu a negativação do nome.
Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art.
333, I, do CPC/73) quanto a dano não caracterizado como
“in re ipsa”. Ação julgada procedente em parte. Sentença
mantida. Recurso não conhecido em parte e na parte
conhecida
não
provido.
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021692-56.2019.8.26.0007 -Voto no 13753
6
1006155-89.2015.8.26.0482 Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado - Desembargador Rel. João Pazine Neto
Julgado em 21/06/16)
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência Desnecessidade de produção doutras provas.
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
Cartão
de
crédito
Roubo/extravio
comprovado Súmula 479 do STJ Despesas inexigíveis
Ausência, contudo, de dano moral indenizável Mero
aborrecimento Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000384-16.2017.8.26.0659 Órgão Julgado: 15a Câmara
de Direito Privado - Des. Rel. Vicentini Barroso Julgado
em 16/04/19)
CONTRATO Cartão de crédito Compras no cartão de crédito
não reconhecidas pela autora Cartão de crédito roubado
Comunicação feita ao banco que é fato incontroverso Banco
que não comprovou que as compras impugnadas foram
realizadas com senha depois do roubo - Relação de consumo
Falha na prestação do serviço Débito inexigível Recurso
nesta parte improvido. CONTRATO Cartão de crédito
Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos
pelo consumidor decorrentes das compras não reconhecidas
Inadmissibilidade Art. 42, parágrafo único, do CDC Engano
justificável configurado Ausência de má-fé Restituição que
deve ser feita de forma simples
Recurso nesta parte
provido. RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais -
Cobrança indevida na fatura de cartão de crédito - Ausência
de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito - Mero
dissabor decorrente dos fatos narrados que não constitui
dano moral a ser reparado - Indenização indevida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021692-56.2019.8.26.0007 -Voto no 13753
7
nesta
parte
provido
(Apelação
no
1001570-58.2018.8.26.0071 Órgão Julgador 23a Câmara
de Direito Privado - Des. Rel. J. B. Franco de Godoi
Julgado em 01/02/19)
De outro giro, quanto ao ônus da sucumbência, pleiteia o
autor a condenação da requerida nas custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que é ônus da parte
vencida arcar com a verba honorária.
Postula, ainda, a aplicação da Súmula 326 do STJ, a fim de
afastar a sucumbência recíproca.
Não prospera o pedido do autor.
Isto porque, ao propor a ação, o autor requereu (i) a
declaração de inexigibilidade do débito, (ii) a indenização pelos danos matérias (restituição
dos valores indevidamente cobrados) e (iii) indenização pelos danos morais, todavia,
acolheu-se somente o pleito de inexigibilidade do débito. Desta forma, o magistrado a quo
reconheceu, de forma acertada, a sucumbência recíproca entre as partes.
Verifica-se, no entanto, que não houve distribuição do ônus
sucumbencial.
Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, de rigor a
distribuição de ofício dos ônus sucumbências entre os litigantes, nos termos do caput, do
art. 86, do CPC/15, que preceitua: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021692-56.2019.8.26.0007 -Voto no 13753
8
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Atraso na entrega de móvel
comprado
pela
'internet'
-DANOS
MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS - Inadimplemento contratual que, por si
só, não enseja a reparação por danos morais Precedentes do
C. STJ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - Distribuição dos
ônus sucumbenciais de rigor - Matéria de ordem pública
cognoscível de ofício - Dada a parcial procedência dos
pedidos, de rigor o reconhecimento de sucumbência
recíproca.
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação
no
1005091-25.2016.8.26.0477 Órgão Julgador 32a Câmara
de Direito Privado - Des. Rel. Luis Fernando Nishi

Julgado em 11/04/19)(grifei)
Cumprimento de sentença
Recebimento de honorários
advocatícios de sucumbência fixados em sentença proferida
em
execução
individual,
referente
aos
expurgos
inflacionários, em razão de anterior Ação Civil pública
julgada procedente
Impugnação ofertada pelo banco
alegando excesso dos honorários cobrados Depósito do
valor de R$ 10.413,37
Concordância expressa dos
exequentes Impugnação acolhida e extinção do feito, com
fulcro no art. 924, II, do CPC/2015 Autorização para
levantamento da quantia depositada Apelo do executado -
Afastamento da pretensão de obstar o levantamento do valor
Não há que se falar em suspensão do processo pela
afetação da matéria relativa à legitimidade ativa na
execução promovida por não associados ao IDEC, conforme
recurso repetitivo julgado pelo STJ Questão já resolvida no
curso do processo e transitada em julgado Cumprimento de
sentença delimitado ao recebimento dos honorários sucumbenciais pelos advogados

Possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021692-56.2019.8.26.0007 -Voto no 13753
9
levantamento imediato dos honorários - Litigância de má-fé
configurada
Intuito protelatório (art. 80, VII, do
CPC/2015) Alteração, de ofício, da distribuição dos ônus
sucumbenciais e dos honorários advocatícios Matéria de
ordem pública que não implica "reformatio in pejus"-
Recurso
desprovido
com
observação.
(Apelação
no
1003180-77.2015.8.26.0132 Órgão Julgador 24a Câmara
de Direito Privado - Des. Rel. Jonize Sacchi de Oliveira
Julgado em 20/03/2017)(grifei)
Desta feita, tendo em vista que o autor decaiu em parte
substancial de seu pedido, deverá arcar com 80% do valor das custas e despesas
processuais, e a requerida arcará com os outros 20%. Fixo os honorários advocatícios, em
favor dos patronos do autor em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, e em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 11, do CPC, em favor
dos patronos da instituição financeira.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a retificação pontual da r. sentença, de
ofício, apenas para distribuir os ônus sucumbenciais, proporcionalmente, nos termos do art.
86 do CPC, mantendo-se no mais inalterada.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)